Tribunal: TJSP
Processo: 2053960-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000536011

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2053960-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é
impetrante JOSE OSCAR SILVEIRA JUNIOR e Paciente MARCELO LUÍS
ALEIXO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM de
habeas corpus, impetrada em favor de MARCELO LUÍS ALEIXO, qualificado nos
autos, determinando seu arquivamento. V.U. Sustentou oralmente o Ilmo. Dr. Jose
Oscar Silveira Junior e usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Cesar
Dario Mariano da Silva." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 7 de julho de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40833
HABEAS CORPUS No 2053960-36.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: JOSÉ OSCAR SILVEIRA JUNIOR
ISABELA SCHEIDER MAGALHÃES
PACIENTE...........: MARCELO LUÍS ALEIXO
ORIGEM...............: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM UR4 - COMARCA DE CAMPINAS
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ANA CLAUDIA MADEIRA DE OLIVEIRA)
Reitero o Relatório lançado pelo eminente Desembargador
FÁBIO GOUVÊA, Plantonista em Segunda Instância, nos seguintes
termos:
“... Trata-se de 'habeas corpus' com pedido de liminar
objetivando a concessão de prisão domiciliar ao paciente. Alegam os
dignos impetrantes, em suma, que, diante das condições de saúde do
paciente, que possuía atendimento médico especializado, urologista,
agendado, e da propagação do COVID-19, o paciente deve ser
colocado em prisão domiciliar ...” (fls. 01/04).
A liminar foi indeferida no Plantão Judiciário desta
Instância, pelo eminente Desembargador precitado (fls. 16).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 20/22).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
sentido de não conhecer da impetração e, se conhecida, pela denegação
da ordem (fls. 29/33).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, houve oposição a esta forma de
julgamento (petição acostada às fls. 26).
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo
Penal, é o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua
liberdade de locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou
em sua iminência.
Já o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz
das Execuções Criminais.
Se no presente caso, atacando decisão, pretendem os
Impetrantes seja concedida a ordem para que seja deferida a prisão
albergue domiciliar para o Paciente que já foi condenado, claro está que
o presente writ não é a via adequada para solucionar tal questão, pois
não constitui sucedâneo do recurso de Agravo em Execução, previsto na
Lei de Execução Penal.
Nessa linha vem decidindo esta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).”
(HC no 990.08.180041-1 Terceira Câmara de Direito Criminal
Rel. LUIZ PANTALEÃO, j. 23.06.2009).
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua inequívoca
razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso adequado,
que é o Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não podendo
então o sucumbente, por consequência, reclamar, através desta via,
a retificação do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'.
Eventual correção do que ficou decidido no Juízo de primeiro grau
será examinada no julgamento do recurso interposto, não no âmbito
restrito, e para tanto inadequado, da ação constitucional.”
(HC no 990.09.140968-5 Terceira Câmara de Direito Criminal
Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009).
“'HABEAS CORPUS' - LIVRAMENTO CONDICIONAL -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita via do 'Habeas Corpus' não
permite o exame aprofundado do mérito do sentenciado. -
Impossível aferir o preenchimento do requisito subjetivo. 'Writ'
que não é sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em
execução. - NÃO SE CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS
CORPUS'".
(HC no 990.08.183453-7 Terceira Câmara de Direito Criminal
Rel. AMADO DE FARIA, j. 14.04.2009).
“'HABEAS CORPUS' - FALTA GRAVE - LAPSO TEMPORAL -
INTERRUPÇÃO - NOVOS BENEFÍCIOS - Embora se possa
admitir que a prática de falta grave não acarrete a interrupção do
cômputo do período para a obtenção de benefícios, a matéria é
insusceptível
de
ser
examinada
em
'habeas
corpus'.
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita via do
'Habeas Corpus' não permite o exame aprofundado tanto do mérito
do sentenciado, quanto das circunstâncias em que a falta teria sido
cometida, de maneira a relevar o seu acontecimento. - Impossível
aferir se a conduta do paciente caracterizaria uma falta grave.
'Writ' que não é sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo
em execução. - NÃO SE CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE
'HABEAS CORPUS'".
(HC no 993.08.041844-6 Terceira Câmara de Direito Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Rel. AMADO DE FARIA, j. 27.01.2009).
Nesses termos, é o Agravo em Execução penal o recurso
cabível para apreciar tais questões incidentes surgidas na execução da
sentença condenatória, nos termos do que disciplina o art. 197, da Lei de
Execução Penal.
Evidente a ausência de interesse de agir dos Impetrantes, na
modalidade de adequação, vez que para o caso sub examine há expressa
previsão em lei de recurso específico, não sendo possível, assim, admitir
o presente mandamus como substitutivo do recurso cabível.
Por fim, no que diz respeito à pandemia do novo
coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde, em
11.03.2020, tem-se que os estabelecimentos prisionais, através de seus
órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir a
contaminação do Covid-19, a fim de preservar vidas, não somente de
detentos, como, também, daqueles que trabalham ali. Se assim, não
fosse, haveria alto índice de disseminação do vírus nos presídios, o que,
ainda, não se tem notícia. Necessário, portanto, muito critério e cautela.
É o que o momento requer.
Ademais, consta dos autos que o Paciente está recebendo
tratamento adequado para o seu problema de saúde, inclusive com
acompanhamento por médico especializado (fls. 12 e relatório de
atendimentos acostado às fls. 13/14).
Consigno, por fim, que o Paciente foi preso em flagrante
delito aos 05.07.2019, foi condenado ao cumprimento da pena de 06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, com isso, o
término de cumprimento da pena, ao menos no momento, está previsto
para 24.04.2026, assim somente preencherá o requisito objetivo para a
progressão ao regime semiaberto, ao menos em tese e se primário, aos
24.03.2022 (2/5 da pena = 02 anos, 08 meses e 25 dias).
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrado em favor de MARCELO LUÍS ALEIXO, qualificado nos
autos, determinando seu arquivamento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)